Tribunal: TJDFT
Processo: 0701857-97.2024.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701857-97.2024.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CÍVEL (241) AGRAVANTE: JACKSON NASCIMENTO EVANGELISTA REQUERIDO: DESEMBARGADOR RELATOR DO MSCIV 0727220-23.2024.8.07.0000 DESPACHO Intime-se Jackson Nascimento Evangelista com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento, posto que não é o recurso cabível para impugnar decisão proferida por Relator. Prazo: cinco (5) dias. Esclareço que a oportunidade de manifestação sobre a questão não implica abertura de novo prazo para complementação ou modificação das razões do recurso. Brasília, 5 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator